Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DO PATRIMÔNIO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO n. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DECISÃO REFORMADA.
1. A vulnerabilidade econômica do espólio deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, na medida em que ele é o responsável pelo pagamento das despesas processuais.
2. No intuito de preservar a isonomia são adotados os critérios objetivos definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 270/2023, que definem a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita a condomínio.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.